Tribunal: STF
Processo: HC 114001
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DIAS REMIDOS. PERDA INTEGRAL. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO À PERDA DE 1/3. LEX IN MELIUS. APLICAÇÃO RETROATIVA – ART. 5º, INC. XL, DA CF/88. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE A PERDA DOS DIAS REMIDOS PELO TRAGBALHO NÃO SE DÊ EM SUA INTEGRALIDADE, MAS NO MÁXIMO DE 1/3, POR APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 12.433/11.



    1. A prática de crime doloso, durante o transcurso do cumprimento da pena, resulta em cometimento de falta grave.



    2. A falta grave cometida no curso da execução da pena, consoante o o artigo 127 da Lei 7.210/84, em sua redação original, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos benefícios.



    3. O advento da Lei n. 12.433/2011, limitou a revogação a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 



    4. A lei nova é lex in melius e, por isso, deve retroagir para limitar a perda dos dias remidos ao máximo de um terço, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, verbis: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Precedentes: HC 110.040, 2ª Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 29.11.11; HC 113.717, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 19.03.13; HC 110.243, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 18.12.12; HC 114.149, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje de 04.12.12; HC 113.443, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje de 28.09.12; HC 111.400, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 15.05.12.



    5. In casu, o paciente cumpria pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/06), quando praticou falta grave. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público “para reconhecer a prática de falta disciplinar, regredir o regime para o fechado, estabelecer nova data-base e declarar a perda dos dias remidos”.



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte, por isso que inadmissível o writ substitutivo de recurso ordinário.



    7. Outrossim, no caso sub examine, há excepcionalidade que justifica a concessão, ex officio, da ordem.



    8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo da Execução que a perda dos dias remidos pelo trabalho não se dê em sua integralidade, mas no máximo de 1/3, por aplicação retroativa da Lei 12.433/11.